Tribunal: TJMT
Processo: 0000390-40.2014.8.11.0052
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000390-40.2014.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARA ZELMA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 268.601.298-67 (APELANTE), ELLEN BARROSO VIARO - CPF: 725.685.001-82 (ADVOGADO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ELLEN BARROSO VIARO - CPF: 725.685.001-82 (ADVOGADO), MARA ZELMA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 268.601.298-67 (APELADO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA E DO RÉU, NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE - SUICÍDIO DO SEGURADO DENTRO DO PRAZO DE CARÊNCIA DE DOIS ANOS – ART. 798 DO CÓDIGO CIVIL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PREMEDITAÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. A entidade estipulante é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pela seguradora.

2. A literalidade do art. 798 do Código Civil de 2002 demonstra que o beneficiário não terá qualquer direito ao capital estipulado quando o segurado cometer suicídio dentro do prazo de 02 (dois) anos, isto é, durante os dois primeiros anos da vigência do contrato, o suicídio é risco não coberto, sendo este o critério objetivo temporal já pacificado pela doutrina e jurisprudência.

3. O critério subjetivo, principalmente quando ainda em vigor o Código Civil de 1916, foi entendimento adotado e sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ e pelo Supremo Tribunal Federal - STJ, sendo que, independente do transcurso do prazo de dois anos a partir da contratação, a Seguradora era obrigada a comprovar a premeditação do segurado; contudo, esse critério entrou em desuso com o advento do Novo Código Civil de 2002, onde é previsto, tão somente, o critério objetivo para os casos de suicídio. Precedentes do STJ.

4.
“O legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte, de modo a conferir maior segurança jurídica à relação havida entre os contratantes.”
(AgRg nos EDcl nos EREsp 1076942/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 15/06/2015).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
e o segundo por
Mara Zelma da Silva Almeida
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Prestamista no. 0000390-40.2014.8.11.0052, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, para condenar solidariamente as requeridas ao ressarcimento do valor correspondente à reserva técnica formada pelo pagamento dos prêmios mensais no período de carência, à parte autora, devendo tal montante ser atualizado com correção monetária a partir do desembolso de cada prestação e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, a apurar em liquidação (artigo 509 do CPC). Por consequência, condenou as partes ao pagamento das custas e demais despesas processuais,
pro rata
, nos termos do artigo 86 do CPC (ID 63781617 - Pág. 1/ 63781618 - Pág. 2).

Irresignado, o réu Banco do Brasil S.A. aduz que, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não responde pela indenização securitária que é objeto do pedido feito com embasamento em contrato (apólice de seguro).

Sustenta que, não está se furtando do cumprimento de nenhuma obrigação, de maneira que inexiste razão de existir a presente demanda, o que culmina com a improcedência dos pedidos iniciais (ID 63781620 - Pág. 1/ 63781621 - Pág. 8).

As contrarrazões a este recurso aportaram ao ID 63781670 - Pág. 1/63781677 - Pág. 6, pugnando pelo seu desprovimento.

Por sua vez, a autora afirma que, ficou comprovado nos autos a validade do contrato de seguro, bem como que muito embora o segurado tenha cometido suicídio, a morte não foi premeditada à realização do seguro, visto que decorrente de problema de saúde mental que acometeu o segurado a partir de meados de 2013, isto é, 01 (um) ano após firmar o contrato de seguro com os réus.

Sustenta que, a jurisprudência pátria definiu que o suicídio apenas enseja a negativa legítima da seguradora quando o ato de subtrair a própria vida tem por escopo principal o recebimento da indenização securitária, o que não é o caso dos autos, de modo que não poderia sob qualquer hipótese considerar que o ato extremo tenha sido premeditado.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, com a consequente condenação dos réus ao pagamento da indenização securitária e dos danos morais decorrentes da negativa (ID 63781646 - Pág. 1/ 63781650 - Pág. 3).

As rés apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 63781667 - Pág. 1/ 63781672 - Pág. 2
e
ID 63781675 - Pág. 1/4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que, a entidade estipulante é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pela seguradora.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara Julgadora:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – SEGURO PRESTAMISTA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROPOSITURA DA LIDE - GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – FALECIMENTO DO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA AVENÇA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
O Banco estipulante é parte legítima para figurar na Ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento
. [...].
(TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AP No 0002258-33.2015.8.11.0015 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 03/04/2019 – Publicado no DJE 05/04/2019).

APELACAO — ACAO DE COBRANCA DE SEGURO PRESTAMISTA — RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO SOLIDARIA DO BANCO COM A SEGURADORA, DE ARCAR COM A OBRIGACAO PACTUADA NA APOLICE DE SEGURO PRESTAMISTA, PORQUE FOI QUEM INTERMEDIOU A VENDA DO REFERIDO SEGURO PRESTAMISTA VENDIDO COMO GARANTIA DE QUITACAO DO CONTRATO DE EMPRESTIMO DE DINHEIRO - APELACAO PROVIDA – SENTENCA REFORMADA.
A orientação jurisprudencial é no sentido de se reconhecer a responsabilidade solidária da instituição financeira com a seguradora, pela obrigação consignada na apólice do seguro prestamista contratado para garantia de quitação de contrato de empréstimo de dinheiro, porque a referida instituição financeira é quem intermedeia a contratação do seguro e é quem capta os clientes para a seguradora
.
(Ap 50795/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/O7/2017).

Logo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu Banco do Brasil S.A.

Superada essa questão, importa salientar que, os artigos 797 e 798 do Código Civil estabelecem acerca do seguro de vida e o suicídio:

Art. 797. No seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro. Parágrafo único. No caso deste artigo o segurador é obrigado a devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica já formada.

Art. 798. O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato, ou da sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese prevista neste artigo, é nula a cláusula contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio do segurado
.

A literalidade do art. 798 demonstra que o beneficiário não terá qualquer direito ao capital estipulado quando o segurado cometer suicídio dentro do prazo de 02 (dois) anos, isto é, durante os dois primeiros anos da vigência do contrato, o suicídio é risco não coberto, sendo este o critério objetivo temporal já pacificado pela doutrina e jurisprudência; a dúvida surge quanto ao critério subjetivo, por meio do qual a seguradora seria obrigada a comprovar o suicídio premeditado, que seria aquele onde o segurado já celebra o contrato pensando na ideia de se suicidar para deixar indenização ao beneficiário.

O critério subjetivo, principalmente quando ainda em vigor o Código Civil de 1916, foi entendimento adotado e sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ e pelo Supremo Tribunal Federal - STJ, sendo que, independente do transcurso do prazo de dois anos a partir da contratação, a Seguradora era obrigada a comprovar a premeditação do segurado, não sendo cabível o afastamento da indenização quando não houvesse provas da intenção subjetiva do segurado em fraudar o contrato.

Com o surgimento do Novo Código Civil, a legislação não deixou quaisquer dúvidas quantos ao critério a ser adotado para o pagamento da indenização securitária, bastando para o afastamento da obrigação da Seguradora o cometimento de suicídio dentro dos dois primeiros anos da contratação, ou seja, mostra-se desnecessário a demonstração de premeditação do segurado.

Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça, superando os entendimentos anteriores, reafirmou a literalidade do disposto no art. 798 do Código Civil, afastando a aplicação do critério subjetivo, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO DENTRO DO PRAZO DE DOIS ANOS DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO SEGURO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Durante os dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, o suicídio é risco não coberto. Deve ser observado, porém, o direito do beneficiário ao ressarcimento do montante da reserva técnica já formada
(Código Civil de 2002, art. 798 c/c art. 797, parágrafo único). 2.
O art. 798 adotou critério objetivo temporal para determinar a cobertura relativa ao suicídio do segurado, afastando o critério subjetivo da premeditação
. Após o período de carência de dois anos, portanto, a seguradora será obrigada a indenizar, mesmo diante da prova mais cabal de premeditação. 3. Recurso especial provido
. (REsp 1334005/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 23/06/2015)

DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO OCORRIDO ANTES DE COMPLETADOS DOIS ANOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ART. 798 DO CÓDIGO CIVIL. 1.
De acordo com a redação do art. 798 do Código Civil de 2002, a seguradora não está obrigada a indenizar o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato
. 2.
O legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte, de modo a conferir maior segurança jurídica à relação havida entre os contratantes
. 3. Agravo regimental provido.
(AgRg nos EDcl nos EREsp 1076942/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 15/06/2015)

Este também é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – SUICÍDIO DO SEGURADO DENTRO DO PRAZO DE CARÊNCIA DE 02 (DOIS) ANOS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo legal de carência de 02 (dois) anos, previsto no Código Civil para a hipótese de morte advinda de suicídio do segurado (art. 798), somente é inaplicável quando a seguradora pactue diversamente com o cliente
. Inteligência dos arts. 187, 422, 762, 765, 768, 797 e 798 do Código Civil e dos arts. 4o, III, 6o, III, 37, §1o, 51, IV, e 54, §4o, do CDC
. (Ap 119730/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 14/04/2015).

Aliás, a fim de pacificar a questão o Superior Tribunal de Justiça, editou o Verbete Sumular 610, com a seguinte redação:

O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada
.

Na hipótese, de acordo com a Certidão de Óbito, o segurado Aristeu Gregório de Almeida faleceu no dia 08/10/2013, tendo como causa da morte
“traumatismo craneo encefálico, ferimento por projétil de arma de fogo” (sic)
(ID 63780019 - Pág. 7), o que demonstra que, realmente, o esposo da autora cometeu suicídio; por outro lado, diante do documento de ID 63780020 - Pág. 1, restou devidamente comprovado que o “Termo de Adesão do Seguro Prestamista” foi celebrado no dia 17/10/2012. Ou seja, o segurado cometeu suicídio quase um ano depois de celebrado o seguro prestamista.

Sendo assim, plenamente aplicável o art. 798 do Código Civil ao presente caso, já que, entre a celebração do contrato de seguro e o falecimento do autor decorreu prazo inferior àquele previsto no artigo citado, o que demonstra que a autora não tem qualquer direito à indenização securitária.

Logo, tem-se que a autora não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou a sentenciante, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020